Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703389-33.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AGDA GOMES DE FREITAS, AGF PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, ALISSON GOMES DE FREITAS, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA E JANINE RODRIGUES BARBOSA DESPACHO GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o apelo não exige o revolvimento de fatos e provas, bem como está devidamente fundamentado, de modo a não ensejar o óbice dos enunciados 279 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020